Tribunal: TJMT
Processo: 1023205-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023205-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO MARTINS FELTRIN - CPF: 353.363.401-97 (AGRAVANTE), CLAUDIA CRISTINA DA SILVA BOVE - CPF: 919.872.961-68 (AGRAVANTE), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (AGRAVADO), PAULO SERGIO MARTINS FELTRIN - CPF: 483.499.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA CRISTINA DA SILVA BOVE - CPF: 919.872.961-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Preliminar. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeitada. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição Intercorrente. Inexistência de Inércia do Credor. Divergência nos Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial que rejeitou alegação de prescrição intercorrente e indeferiu pedido de revisão do valor exequendo.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a possível ocorrência de prescrição intercorrente; (ii) verificar se há divergência nos cálculos ou se há necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para novo cálculo

III.
Razões De Decidir

3.
O Recurso atende ao princípio da dialeticidade ao expor de forma clara e fundamentada o inconformismo com a decisão agravada.

4. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor, não configurada quando a paralisação do processo decorre de incidentes processuais suscitados pelo devedor ou de providências judiciais de impulso oficial.

5. A jurisprudência do STJ admite, mesmo de ofício, a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração de eventuais erros materiais nos cálculos do valor exequendo.

6. No caso, a existência de controvérsia quanto ao valor exequendo, aliada à falta de remessa prévia à Contadoria e à complexidade do caso (Execução inicialmente por obrigação de entrega de coisa incerta, posteriormente convertida em execução por quantia certa), justifica o reexame técnico dos valores por meio de cálculo judicial.

7. Inexiste nos autos conduta dolosa ou temerária por parte do Recorrente que justifique condenação por litigância de má-fé.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A configuração da prescrição intercorrente exige demonstração de inércia injustificada do credor, o que se afasta quando a paralisação decorre de incidentes processuais ou da atuação do juízo. 2. Verificada divergência relevante nos cálculos apresentados, é cabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial, ainda que de ofício, para assegurar a precisão do valor exequendo.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.214.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2367589/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 14.04.2025, DJe 25.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2490911/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.03.2025, DJe 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023205-87.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Espólio de José Roberto Martins Feltrin,
representado por sua inventariante Cláudia Cristina Bove Feltrin,

em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0004784-58.2005.8.11.0003, ajuizada por
Fertilizantes Heringer S.A.

O Juiz singular rejeitou a prescrição intercorrente, bem como indeferiu o pedido de revisão do cálculo do valor exequendo.

Sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por mais de 20 (vinte) anos, sem atos expropriatórios úteis.

Ainda alega a existência de erro nos cálculos apresentados pela Recorrente.

Requer o provimento do Recurso e a declaração da prescrição intercorrente.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do equívoco no valor da Execução ou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração do valor da dívida executada.

O Recurso foi interposto sem pedido liminar (Id. 307312878).

A Recorrida apresentou contraminuta e requereu a condenação do Recorrente na penalidade de litigância de má-fé (Id. 308251360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Recorrida sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o Recorrente não enfrentou os fundamentos da decisão agravada.

No entanto, observa-se que o Recorrente impugna de forma suficiente o conteúdo da decisão, ao sustentar a ocorrência da prescrição intercorrente em razão da alegada inércia da Recorrida por mais de vinte anos, além de apontar divergências nos cálculos apresentados. Esses argumentos se dirigem, de maneira clara, aos fundamentos utilizados pelo Juiz singular.

Dessa forma, verifica-se a existência de conteúdo argumentativo hábil a demonstrar o inconformismo do Recorrente em relação aos pontos decididos, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. Portanto,
afasto a preliminar
.

É como voto.

VOTOMÉRITO

Egrégia Câmara:

Espólio de José Roberto Martins Feltrin
busca a reforma da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela empresa
Fertilizantes Heringer S.A.
,

que não reconheceu a prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de revisão do cálculo do valor exequendo.

A Execução foi proposta em 17/06/2005 em face de Paulo Sérgio Martins Feltrin, devedor principal, e de José Roberto Martins Feltrin, avalista, com fundamento na Cédula de Produto Rural n. 991/2004, cujo objeto era o recebimento de 36.450 (trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta) sacas de soja de 60 kg cada, referentes à safra 2004/2005.

Os Executados foram citados em 04/07/2005 (Id. 69417978 – pág. 113).

Diante da não entrega do produto, o Juiz singular determinou, em 15/09/2005, a penhora dos imóveis registrados sob as matrículas n. 7.528 e 7.573, do CRI de Jaciara/MT (Id. 69420544 – pág. 27).

Em 16/10/2007, a Recorrida corrigiu o valor da Execução. Alegou que o correto seria 23.805 sacas e não 36.450 sacas de soja, em razão do pagamento parcial de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em 25/04/2005, equivalente a 4.445 sacas de soja (Id. 69420544 – pág. 74).

Em 27/11/2011, a Execução foi convertida em quantia certa (Id. 69417983 – pág. 119).

O feito permaneceu suspenso longo período, até que, em 2021, foi digitalizado e noticiado o falecimento de José Roberto Martins Feltrin.

O Espólio de José Roberto Martins Feltrin, representado pela inventariante Claudia Cristina da Silva Bove Feltrin, foi habilitado nos autos somente em 22/02/2023, ocasião em que arguiu preliminar de nulidade de citação (Id. 110570243).

Em nova manifestação, o Recorrente alegou ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que a Execução tramita há mais de 20 (vinte) anos, com a inércia do Exequente e sem nenhuma penhora frutífera desde 13/03/2005.

Além disso, contestou os valores apresentados pela Recorrida e apontou divergência da quantia superior a um milhão de reais. Requereu o reconhecimento da prescrição e do excesso de execução ou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo. Também pleiteou a concessão da justiça gratuita.

O Juiz singular rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que não houve inércia da exequente. Em relação ao cálculo, ressaltou que o valor exequendo está em consonância com cálculo anteriormente homologado pelo Juízo e indeferiu o pedido de revisão do valor exequendo. No mais, intimou o Recorrente para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência.

Em virtude dessa decisão, o Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento, no qual pretende que esta Corte analise a prescrição intercorrente ou subsidiariamente a necessidade de novo cálculo.

No que concerne à prescrição intercorrente, o argumento do Recorrente não prospera.

De início, convém ressaltar que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage, sendo somente aplicável a partir de sua publicação. A propósito: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2367589 GO 2023/0164602-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/04/2025.

No caso em análise, aplica-se o antigo regramento, redação original do CPC/2015, em que a prescrição depende da inércia do exequente, pois os fatos discutidos são muito anteriores à Lei n. 14.195/2021, que não pode retroagir ao feito.

O Recorrente fundamenta seu pedido na alegação de que, desde a penhora realizada em 13/03/2005, não houve localização de outros bens penhoráveis. Todavia, tratando-se de ato anterior à publicação da Lei n. 14.195/2021, é inaplicável a sistemática nela prevista, em razão do princípio da irretroatividade da lei.

Assim, para a ocorrência da prescrição na hipótese, deve-se levar em consideração a inércia do exequente, o que não ficou comprovada na hipótese.

É importante ressaltar que, embora tenha transcorrido considerável lapso temporal desde a propositura da Execução, a demora no andamento processual decorreu, em grande parte, de incidentes suscitados pelo próprio Recorrente, como pedidos de nulidade de atos processuais, exceções de suspeição e de incompetência do juízo, além da interposição de Agravos de Instrumento contra decisões interlocutórias.

Soma-se a isso a expedição de Cartas Precatórias para efetivação da penhora dos imóveis, providências que naturalmente demandaram tempo para retorno. Houve ainda avaliação dos bens, seguida de pedido dos executados para realização de nova perícia, deferida pelo Julgador singular, mas ainda pendente de cumprimento.

De igual modo, não se pode ignorar que a prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não ocorre quando a paralisação do processo decorre da demora do próprio Órgão jurisdicional em promover o impulso oficial

Nesse sentido:
a prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
(AgInt no AREsp 2.214.056/SP, Relator MinistroRAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Assim, cumpre registrar que a Recorrida/Exequente sempre se manifestou quando instada, razão pela qual não há como reconhecer a prescrição intercorrente na falta de inércia de sua parte.

No que se refere ao equívoco do cálculo, assiste razão ao Recorrente apenas no tocante à possibilidade de remessa dos autos à Contadoria do Juízo, de ofício, diante da divergência verificada nos demonstrativos apresentados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que
eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução
(STJ - AgInt no AREsp: 2490911 SP 2023/0397560-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 29/04/2025).

Esse entendimento mostra-se ainda mais pertinente no caso, que tramita há duas décadas, em que já houve, inclusive, correção anterior do título por alegado erro material apontado pela própria Recorrida/Exequente.

Ademais, pertinente ressaltar que até o momento, não há notícia de remessa dos autos à Contadoria, circunstância que se mostra ainda mais relevante por se tratar de Execução que foi inicialmente ajuizada na modalidade de entrega de coisa incerta e, posteriormente, convertida em execução por quantia certa, o que naturalmente pode ensejar divergências quanto aos critérios de cálculo.

Essas circunstâncias conferem plausibilidade jurídica às alegações do Recorrente apenas quanto à necessidade de encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo, a fim de resguardar a exatidão do valor devido e a segurança jurídica na tramitação do feito.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela Recorrida, não se verifica conduta que se enquadra nas hipóteses do artigo 80 do CPC, pois se trata apenas do exercício regular do direito de recorrer, razão pela qual a penalidade deve ser afastada.

Além disso, não estão demonstrados dolo, má-fé ou intenção de tumultuar o regular andamento do feito. Assim, indefiro o pedido.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
e defiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de cálculo do valor exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025